Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LISTA DE ESPERA PELO SUS. PRIORIDADE VERMELHA. PRAZO DE 180 DIAS NÃO SUPERADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 92 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Nos termos do Enunciado n.o 92 do CNJ, “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem estar do paciente”; no caso dos autos, a Agravante foi inserida no Sistema de Regulação sob o cadastro de prioridade clínica vermelha – emergência (ID 174191851 – Pág. 1) e a demora na realização da cirurgia pode acarretar a sua morte.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Agravante, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado significa suprimir as chances de recuperação da Autora; a espera para agendamento de procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco vermelho, viola a dignidade humana da Agravante. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Agravado forneça à Agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação, o procedimento cirúrgico de CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTÉRIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência, etc.) às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de agravante vencido.
5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.